Tribunal: TJDFT
Processo: 0736499-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736499-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: METAS INDUSTRIA DE FITAS LTDA - ME, ROBERTO RAIMUNDO VIEIRA, LOURENZA AMORIM KURIHARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (“efeito suspensivo ativo”), interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que em autos de execução de título executivo extrajudicial (PJe no 0017120-96.2014.8.07.0001), indeferiu pedido de ingresso no feito na condição de sucessora processual” (ID 30721464, p. 69). Em suas razões recursais, requer a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para ingressar no polo ativo da demanda, por sucessão processual. Alega, em síntese: 1) prova da cessão do crédito cobrado nestes autos por parte do exequente ITAÚ UNIBANCO S.A. em seu favor, conforme termo de cessão de ID 30721462; 2) o art. 286 do Código Civil permite expressamente a cessão do crédito e o art. 778 do Código de Processo Civil dispõe, do mesmo modo, a sucessão processual em favor do cessionário do direito resultante do título de crédito executado. Preparo recolhido (ID 30721463). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante demonstram, de fato, a plausibilidade do direito alegado, porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, constata-se que o direito de crédito cedido, conforme o Termo de Cessão (ID 30721462), está identificado pelo contrato de Número de Operação: 11116-000152800411067, Nome do Titular: METAS INDUSTRIA DE FITAS LTDA, Número CPF/CNPJ: 06.967.093/0001-04, Valor: R$ 41.220,00. Observa-se claramente que tal crédito está identificado na ficha de cobrança juntado com a petição inicial, com o mesmíssimo número de operação (ID 30721467, p. 89). Nela consta como avalista o agravado ROBERTO RAIMUNDO VIEIRA, a data da operação, data do vencimento e o valor atualizado, à época, de R$ 65.434,93 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) Apesar disso, o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima ou menção de qual seria a lesão grave ou de difícil reparação causada à agravante. Não há motivo para que a sucessão processual seja deferida de imediato, sem a oitiva das partes agravadas, se for o caso. Finalmente, o pedido liminar também se confunde com o mérito, que será apreciado no julgamento do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, que exerce o múnus da curadoria especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator